Tribunal: STF
Processo: RMS 36361
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Eduardo Bonates Lima em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a segurança sob o fundamento de que o ato impugnado limitou-se a remeter a Ministro de Estado cópia de processo administrativo disciplinar, situação que não evidencia qualquer “ilegalidade ou abuso de poder, mas, essencialmente, o exercício regular de munus público, rectius, o cumprimento, de ofício, de um dever, previsto, dentre outros, nos artigos 167, § 1.º da Lei n. 8.112/1990 e 47 da Lei n. 9.784/1999” (eDOC 1, p. 166). 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que não se trata de mero ato de encaminhamento, mas de aprovação da penalidade pela autoridade coatora, o que, no entender do recorrente, constitui decisão.



    Aduz-se, ainda, que a competência para exercer o poder disciplinar sobre os servidores do quadro de pessoal da SUFRAMA é do seu Superintendente, de modo que “a manifestação/decisão por parte do Advogado – Geral da União, apesar de não dispor competência para aplicação/ratificação/concordância acerca das penalidades propostas consubstancia-se em nulidade absoluta” (eDOC 1, p. 180).



    A parte recorrida sustentou, em contrarrazões, o não cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança em face de decisão monocrática. No mérito, asseverou que inexiste o apontado vício de competência (eDOC 1, p. 204).



    É o relatório. Decido.



    Observo que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. 



    Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  
(RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente